Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-54.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002118-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCILA FELICIANA DA SILVA - CPF: 632.430.911-87 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXORBITANTE. LAUDO DO IPEM/MT E PERÍCIA JUDICIAL ATESTANDO REGULARIDADE DO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de faturas de energia elétrica e indenização por danos morais, e procedente o pedido reconvencional da concessionária para condenar a autora ao pagamento da fatura de R$ 144,82, com juros e
correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a impossibilidade de perícia in loco no imóvel
possui o condão de invalidar o laudo técnico atestado com base em provas documentais
; (
ii
) estabelecer se a cobrança da fatura de energia elétrica é legítima diante dos laudos técnicos; (
iii
) verificar se o aumento de consumo injustificado configura dano moral
indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
impossibilidade de vistoria in loco
no imóvel não invalida o laudo
pericial
judicial
, sobretudo porque o fato
decorreu da
c
onduta da
própria
apelante, que já não residia no imóvel.

O laudo pericial do IPEM-MT, órgão delegado pelo INMETRO, confirma a regularidade do medidor de energia elétrica, afastando a alegação de falha de medição.

A prova técnica judicial conclui que o consumo registrado em 2020 está em conformidade com a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, inexistindo irregularidade da concessionária.

O aumento de consumo pode decorrer de variáveis externas, como clima, hábitos de uso e equipamentos, não sendo suficiente, por si só, para presumir erro na medição ou falha na prestação do serviço.

Ausente ato ilícito da concessionária, não há dever de indenizar por danos
morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impossibilidade de realização de perícia in loco, quando imputável à parte, não invalida as conclusões do laudo judicial baseado em provas documentais.

O laudo de verificação metrológica realizado pelo IPEM-MT, na qualidade de órgão delegado do INMETRO, comprova a regularidade do medidor e não constitui prova unilateral.

O simples aumento de consumo de energia elétrica não configura falha na prestação do serviço nem gera dano moral, quando inexistem provas de irregularidade na medição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1008532-97.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena Póvoas, j. 21/05/2025; TJ-MT, N.U 1022313-94.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18/06/2025; TJ-MT, N.U 1022764-71.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07/04/2025.

R E L A T Ó R I O

AP

1002118-54.2022.8.11.0041

LUCILA FELICIANA DA SILVA X
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por
LUCILA FELICIANA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento c/c revisão de faturas de consumo com tutela de urgência antecipada ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, e procedente o pedido reconvencional
para
condena
r a autora
ao pagamento de R$ 144,82 (cento e quarenta
e quatro reais e oitenta e dois centavos), referente à fatura contestada, com juros de mora pela aplicação da SELIC e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir do vencimento.

Por consequência, condenou a
parte autora
/reconvinda
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que
o laudo pericial é inconclusivo, pois o perito não conseguiu realizar vistoria técnica in loco para verificar as condições das instalações elétricas internas, dos equipamentos eletroeletrônicos ou a ocorrência de fuga de corrente, uma vez que a requerente não residia mais no imóvel
.

Aduz que
o aumento de consumo de quase 300% não foi devidamente justificado pela concessionária, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova
.

Ao final, insiste que
o aumento exorbitante e injustificado do consumo configura dano
moral passível de reparação.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n.
315903912
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da fatura de energia elétrica do mês de dezembro/2020, no valor de R$ 144,82, referente ao consumo de 154 kWh, que, segundo a apelante, destoa significativamente de sua média histórica de consumo.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme bem pontuado pelo juízo a quo.

No caso em análise, verifica-se que foi realizada perícia técnica no medidor de energia elétrica da unidade consumidora da apelante pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MT), órgão delegado pelo INMETRO, que concluiu pela regularidade do equipamento, conforme documento de ID
315903855
.

Além disso, foi produzida prova pericial judicial, cujo laudo (ID
315903901
) concluiu que "o medidor de energia elétrica instalado à época apresentava funcionamento regular, sem indícios de falhas de medição" e que "os dados de consumo registrados no ano de 2020 estão em conformidade com os critérios e procedimentos estabelecidos pela Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL, não sendo identificadas inconformidades técnicas por parte da concessionária no que se refere à medição e ao faturamento da energia elétrica".

A apelante argumenta que o laudo pericial é inconclusivo, pois o perito não conseguiu realizar vistoria técnica in loco para verificar as condições das instalações elétricas internas, dos equipamentos eletroeletrônicos ou a ocorrência de fuga de corrente, uma vez que ela não residia mais no imóvel.

De fato, o perito judicial consignou em seu laudo que não foi possível realizar vistoria técnica in loco em razão de a requerente não mais residir no imóvel onde ocorreram os consumos de energia questionados. No entanto, essa circunstância, por si só, não invalida as conclusões do laudo pericial, que se baseou na análise das provas documentais constantes nos autos, especialmente nos históricos de leitura de consumo, nas faturas de energia elétrica e no Laudo de Verificação Metrológica emitido pelo IPEM-MT.

Ressalte-se que a impossibilidade de realização da vistoria técnica in loco decorreu de fato imputável à própria apelante, que não mais residia no imóvel, não podendo tal circunstância ser utilizada em seu benefício para afastar as conclusões do laudo pericial.

Ademais, o laudo de verificação metrológica do IPEM-M
T é válido, sobretudo por ter utilizado de
todos os critérios
técnicos necessários que pudesse apurar eventuais irregularidades no
medidor de energia elétrica,
logo, não se trata de prova unilateral.

Em casos análogos, n
esse sentido
decidiu este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO/IPEM-MT – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – HISTÓRICO DA UNIDADE CONSUMIDORA QUE DEMONSTRA CONSUMOS ELEVADOS - NEGATIVAÇÃO JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Com a retomada das atividades empresariais, após a pandemia ocasionada pelo COVID-19, presume-se que haja elevação no consumo de energia.

“A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.”
(N.U 1008532-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025)

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

(N.U 1022313-94.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,

Publicad
o
no DJE 18/06/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO
PERICIAL. INMETRO. REVISÃO DE FATURA. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Devolução de Valores, com condenação da autora aos ônus sucumbenciais, ressalvada a concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) cerceamento de defesa por negativa de perícia técnica; (
ii
) legitimidade da cobrança de energia elétrica, considerando o laudo do INMETRO; (
iii
) possibilidade de revisão da fatura e condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois a perícia solicitada é desnecessária diante do conjunto probatório existente.

4. A cobrança é legítima, pois o medidor foi aprovado pelo INMETRO e não há falha na medição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A verificação do medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão autorizado pelo INMETRO, é válida, não se podendo considerar como perícia unilateral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 130; Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL; CDC, art. 14, §3º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1002337-85.2016.8.11.0006, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 12/02/2020, publicado em DJE 17/02/2020.

(N.U 1022764-71.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/2025)

Quanto ao aumento significativo no consumo de energia elétrica no mês de dezembro/2020, é importante destacar que o simples aumento no valor das faturas, por si só,
não caracteriza erro ou falha na prestação de serviço, uma vez que diversos fatores podem influenciar o consumo de energia, como mudanças climáticas, alteração de hábitos ou instalação de novos aparelhos, sem que isso implique em medição incorreta por parte da concessionária.

Conforme bem pontuado pelo perito judicial, o consumo de energia elétrica é diretamente proporcional à potência nominal dos equipamentos elétricos e ao tempo de funcionamento
dos mesmos
, ressaltando ainda que, em equipamentos destinados à refrigeração, tais como refrigeradores, freezers e aparelhos de
ar condicionado
, o consumo tende a aumentar em períodos de temperaturas ambiente elevadas.

Assim, não havendo prova da irregularidade no registro do consumo, comprovada por laudo elaborado por expert, não há que se falar em ato ilícito praticado pela apelada que enseje a reparação pretendida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal. Suspensa a exigibilidade por se tratar a requerente de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025